Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708349-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALIS FRANCISCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB, MARCONES GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALIS FRANCISCO DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 185872281, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença movido por FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB e MARCONES GONÇALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra o executado/agravante. No processo de origem, o Juízo determinou a penhora do crédito do agravante/executado no rosto dos autos da ação trabalhista no 0001218-53.2023.5.10.0002, em trâmite na 2a Vara do Trabalho de Brasília na seguinte proporção: 30% (trinta por cento) sobre o valor relativo à verba rescisória e 100% (cem por cento) do valor total da verba indenizatória, até o limite de R$ 30.418,24 (trinta mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) (ID-origem 183306308). Houve apresentação de impugnação à penhora pelo executado, a qual foi rejeitada pelo juízo nos seguintes termos: (...) 4. Na espécie, não verifico qualquer correlação entre o deferimento da penhora no rosto dos autos e a gratuidade de justiça, uma vez que a decisão de id num. 183306308, pois foi preservado o percentual de 70% da verba rescisória, em observância à subsistência digna. 5. Assim, rejeito a impugnação ofertada pela parte executada. (...) (ID-origem 185872281) Irresignada, a parte executada interpõe Agravo de Instrumento. Nas razões recursais, alega a impenhorabilidade das verbas trabalhistas referente à rescisão contratual, pois, segundo o recorrente, o artigo 833, IV do CPC prevê a impenhorabilidade dessas verbas alimentares e a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais é admitida apenas quando mantido percentual capaz de guarnecer a dignidade do devedor e de sua família. Sustenta a impenhorabilidade dos valores a serem recebidos pelo executado a título de verbas indenizatórias trabalhistas, eis que, segundo o recorrente, é renda essencial ao sustento do devedor e que os valores não ultrapassam 40 salários-mínimos, conforme prevê o art. 833, X do CPC. O agravante menciona que a decisão agravada indeferiu o pedido de exclusão dos cálculos dos valores referentes às custas e honorários do cumprimento de sentença. Diz que não merece subsistir o argumento de que a matéria estaria preclusa. Alega que a Defensoria atuava na qualidade de curadora especial e não tinha informações acerca das condições financeiras do agravante. Argumenta que o artigo 98, inciso IV do CPC suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios, inclusive na etapa de cumprimento de sentença. Faz menção à probabilidade do direito e ao perigo de dano para concessão de efeito suspensivo. Por fim, requer, em suma, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer: A) Reformar a decisão de ID N. 185872281, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade da totalidade dos valores rescisórios a serem recebidos na ação trabalhista de n° 0001218-53.2023.5.10.0002, em trâmite perante à 2° Vara do Trabalho de Brasília B) Subsidiariamente, reformar a decisão agravada ao menos para reduzir a constrição, de forma que a penhora alcançe não mais que 5% (cinco por cento) do valor de R$29.305,95 a ser recebido pelo agravante a título de verbas rescisórias no processo No 0001218-53.2023.5.10.0002, em trâmite perante à 2a Vara do Trabalho de Brasília; C) Reformar a decisão de ID N. 185872281, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores indenizatórios a serem percebidos na aludida ação trabalhista; D) Subsidiariamente, reformar a decisão agravada ao menos para reduzir a constrição, de forma que a penhora alcançe não mais que 5% (cinco por cento) do valor de R$11.196,69 a ser recebido pelo agravante a título de verbas indenizatórias no processo No 0001218-53.2023.5.10.0002, em trâmite perante à 2a Vara do Trabalho de Brasília; E) Reformar a decisão agravada a fim de que seja suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios referentes a fase de cumprimento de sentença; Preparo dispensado, eis que o Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobreleva registrar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido de tutela provisória de urgência cautelar, pois não objetiva sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, evitar o levantamento dos valores penhorados a fim de acautelar a pretensão recursal. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora no rosto dos autos de crédito trabalhista pertencente ao agravante no Processo n. 0001218-53.2023.5.10.0002, em trâmite na 2a Vara do Trabalho de Brasília. Sobre o tema, assim dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC: [...] São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (Grifou-se) A seu turno, o § 2o do art. 833 do CPC dispõe que as quantias indicadas no citado inciso IV poderão ser penhoradas quando ultrapassarem 50 (cinquenta) salários-mínimos ou quando a dívida for oriunda de pagamento de prestação alimentícia. A partir da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, § 2o, do CPC. Depreende-se dos dispositivos legais que tratam do tema no Código de Processo Civil que as verbas decorrentes da relação de trabalho, principalmente aquelas de natureza rescisória, são protegidas pela regra legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CREDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. REGRA LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA NO QUE EXCEDER A 50 SALARIOS MINIMOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis 'os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.' 2. A penhora no rosto dos autos de reclamação trabalhista para recebimento de verbas decorrentes de rescisão de trabalho encontra óbice na regra legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC. Todavia, considerando o valor da causa trabalhista, incide a exceção legal prevista no § 2o do artigo 833 do CPC para admitir a penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista no que exceder a 50 saláriosmínimos. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1751937, 07067085320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se). Em consulta superficial dos autos, verifica-se que foi determinada a penhora de crédito trabalhista (30 % da verba rescisória e 100 % da verba indenizatória que o executado receberá na ação trabalhista) e que o cumprimento de sentença em questão não é decorrente de pagamento de prestação alimentícia. Assim, considerando a previsão da impenhorabilidade de verbas trabalhistas no artigo 833, inciso IV do CPC, vislumbro, em cognição sumária, presente o requisito da probabilidade de direito. Há presença, também, do risco de dano de difícil reparação, eis que o levantamento dos valores penhorados pelos exequentes antes do julgamento por esta Turma Cível pode ocasionar prejuízo ao executado. E, o Juízo da origem não condicionou o levantamento de valores a preclusão da decisão, de modo que torna necessário a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para condicionar o levantamento, pelas partes exequentes/agravadas, dos valores penhorados no rosto dos autos da ação trabalhista no 0001218-53.2023.5.10.0002 ao julgamento do mérito do presente agravo de instrumento pelo colegiado desta Eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intimem-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator